Tribunal: STJ
Processo: 0137230-03.2018.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 8482 - DF
(2018/0137230-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRÉ PÖLKING
ADVOGADOS
: MIGUEL ANTÔNIO JUCHEM - RS008210
LEANDRO JUCHEM - RS069607
INTERES.
: CLÁUDIO PINTO CORRÊA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO DE AZEREDO LEMOS E OUTRO - RS005624
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR
PÚBLICO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO COM EFEITOS
FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA
INCLUSÃO DE
RESTITUTIO IN INTEGRUM.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
E
GDAFA.
DIFERENÇAS
DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1) O comando judicial que reconheceu o direito à nomeação com
efeitos retroativos determinou expressamente a equiparação
funcional "incluindo todos os benefícios do período, como se
trabalhado fosse", sem qualquer limitação quanto às parcelas de
caráter indenizatório. O título executivo encontra-se acobertado pela
coisa julgada, impedindo que a UNIÃO imponha restrições posteriores
ao auxílio-alimentação e GDAFA.
2) A Súmula Vinculante no 55 do STF, que estabelece que "o direito
ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos", não
se aplica à situação de servidor com direito reconhecido judicialmente
à nomeação com efeitos retroativos, que deve ser considerado como
se em exercício estivesse durante todo o período de afastamento
ilegal, em atenção ao princípio da restitutio in integrum.
3) Não há preclusão quanto às diferenças decorrentes da progressão
funcional quando o próprio litigante, na mesma petição, ressalva o
direito ao cálculo das diferenças. O período de afastamento ilegal
deve ser considerado de efetivo exercício para todos os fins, nos
termos do
da
e da jurisprudência
art. 28
Lei n. 8.112/1990,
consolidada da Terceira Seção.
4) Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55898317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f6e3ef52-ad47-4b92-b7a7-8f3850c9d311

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f6e3ef52-ad47-4b92-b7a7-8f3850c9d311

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 8482 - DF
(2018/0137230-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRÉ PÖLKING
ADVOGADOS
: MIGUEL ANTÔNIO JUCHEM - RS008210
LEANDRO JUCHEM - RS069607
INTERES.
: CLÁUDIO PINTO CORRÊA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO DE AZEREDO LEMOS E OUTRO - RS005624
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR
PÚBLICO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO COM EFEITOS
FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA
INCLUSÃO DE
RESTITUTIO IN INTEGRUM.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
E
GDAFA.
DIFERENÇAS
DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1) O comando judicial que reconheceu o direito à nomeação com
efeitos retroativos determinou expressamente a equiparação
funcional "incluindo todos os benefícios do período, como se
trabalhado fosse", sem qualquer limitação quanto às parcelas de
caráter indenizatório. O título executivo encontra-se acobertado pela
coisa julgada, impedindo que a UNIÃO imponha restrições posteriores
ao auxílio-alimentação e GDAFA.
2) A Súmula Vinculante no 55 do STF, que estabelece que "o direito
ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos", não
se aplica à situação de servidor com direito reconhecido judicialmente
à nomeação com efeitos retroativos, que deve ser considerado como
se em exercício estivesse durante todo o período de afastamento
ilegal, em atenção ao princípio da restitutio in integrum.
3) Não há preclusão quanto às diferenças decorrentes da progressão
funcional quando o próprio litigante, na mesma petição, ressalva o
direito ao cálculo das diferenças. O período de afastamento ilegal
deve ser considerado de efetivo exercício para todos os fins, nos
Documento eletrônico VDA54654369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 635deb9a-8243-4528-a701-5c4e906f9ef1

termos do
da
e da jurisprudência
art. 28
Lei n. 8.112/1990,
consolidada da Terceira Seção.
4) Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela UNIÃO contra decisão de fls.
1235-1241, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução e
determinou a remessa dos autos à CPEX para apuração dos valores remanescentes.
Em suas razões de Agravo Interno (fls. 1.245-1.254), a UNIÃO reitera seus
argumentos, sustentando que o auxílio-alimentação é indevido por ser verba
indenizatória devida apenas quando o servidor se encontra em efetivo exercício, que a
GDAFA deve ser paga com base na avaliação institucional, que o período de cálculo
deve se limitar à data de integração do servidor aos quadros do Ministério da
Agricultura e que as parcelas de caráter indenizatório não devem ser incluídas no
cálculo por sua natureza compensatória.
O agravado, através de contrarrazões (fls. 1.257-1.261), pugna pela
manutenção da decisão agravada, reiterando o direito à percepção de todas as
vantagens como se em exercício estivesse, em conformidade com a ordem judicial que
determinou a equiparação funcional de classe e padrão à do litisconsorte CLÁUDIO
PINTO CORRÊA, incluindo todos os benefícios do período, e cita precedente desta
Corte.
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática não merece reparos.
Com efeito, o
, fundamenta-se em jurisprudência consolidada deste
decisum
Tribunal que reconhece ser consectário lógico da concessão de segurança o direito
aos efeitos financeiros desde a impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do
STF, até o momento em que o servidor passou a perceber integralmente todas as
parcelas remuneratórias inerentes ao cargo.
Quanto ao Auxílio-Alimentação e a GDAFA, a UNIÃO argumenta que estas
são parcelas indenizatórias devidas apenas quando o servidor se encontra em efetivo
exercício, invocando a Súmula Vinculante no 55 do STF e precedentes do Supremo
Tribunal Federal (ARE 1.472.589) que reconhecem tal natureza. Contudo, tal
argumento não prospera diante do comando judicial que reconheceu o direito à
nomeação. No acórdão do recurso ordinário em mandado de segurança, foi
Documento eletrônico VDA54654369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 635deb9a-8243-4528-a701-5c4e906f9ef1

assegurada a concessão da segurança "nos termos em que foi pedida", com "efeitos
retroativos à 20.03.2002, data em que deveria ter sido nomeado, com vantagens
temporais e pecuniárias também a vigorar a partir da mesma data". Não houve
qualquer limitação no título executivo quanto às parcelas de caráter indenizatório ou
quanto à inclusão da GDAFA. O título encontra-se acobertado pela coisa julgada,
impedindo que a UNIÃO, através do agravo interno, imponha restrições que não
constam da decisão originária.
A decisão reconheceu corretamente que o servidor não pode arcar com os
prejuízos funcionais em face da conduta ilegal da Administração que deixou de nomeá-
lo para a posse em cargo público. Exsurge como consectário lógico da concessão da
ordem o direito dele a todos os efeitos financeiros desde a impetração, nos termos das
Súmulas 269 e 271 do STF. A jurisprudência consolidada, especialmente no
precedente AgRg nos EmbExeMS n.
(Ministra Maria Thereza de Assis
9.057/DF
Moura, Terceira Seção, DJe
, reconhece que é direito do impetrante a
9/3/2012)
percepção de todas as gratificações legalmente instituídas para o cargo no qual foi
enquadrado.
Cumpre destacar que a situação do servidor reconhecido judicialmente
como tendo direito à nomeação com efeitos retroativos diferencia-se daquela
contemplada pela Súmula Vinculante no 55 do STF, que se refere aos servidores
inativos. No caso presente, o servidor deve ser considerado como se em exercício
estivesse durante todo o período de afastamento ilegal, em atenção ao princípio da
. O próprio comando judicial determinou a equiparação funcional
restitutio in integrum
de classe e padrão à do litisconsorte CLÁUDIO PINTO CORRÊA, "incluindo todos os
benefícios do período, como se trabalhado fosse", o que não deixa margem para
exclusões ou ressalvas quanto ao auxílio-alimentação ou GDAFA. Quanto à GDAFA
especificamente, a decisão determinou corretamente que os valores sejam apurados
com base na tabela remuneratória vigente em cada período, observando-se as
alterações que ocorreram durante o período de cálculo .
Quanto às Diferenças Decorrentes da Progressão Funcional, a UNIÃO alega
preclusão, sustentando que o exequente, às fls. 1.032-1.036, reconheceu o
cumprimento da obrigação de fazer pela executada sem qualquer ressalva. Contudo, a
decisão procedeu corretamente ao reconhecer que o exequente, na mesma petição,
também consignou que deve ser feito o cálculo daquilo que não foi pago antes das
retificações. Não há preclusão quando o próprio litigante, na mesma oportunidade,
ressalva o direito ao cálculo das diferenças. A decisão determinou corretamente que
deverão ser pagas as diferenças devidas ao impetrante decorrentes da progressão
funcional, com as devidas atualizações de juros e correção monetária, como se em
exercício estivesse. Tal determinação está em perfeita consonância com o princípio da
e com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que
restitutio in integrum
Documento eletrônico VDA54654369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 635deb9a-8243-4528-a701-5c4e906f9ef1

reconhece que o período de afastamento ilegal do cargo deve ser considerado de
efetivo exercício para todos os fins, nos termos do
da
art. 28
Lei n. 8.112/1990.
Ness e sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO
ILEGAL
DO
CARGO.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO DESSAS RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO.
CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior adota o entendimento segundo o qual, com a
reintegração, devem ser assegurados todos os valores que o servidor
público faria jus no período em que esteve ilegalmente afastado do
cargo, restabelecendo-se, assim, o status quo ante. Cuida-se, portanto,
da observância do princípio da restitutio in integrum, motivo pelo qual
devem ser incluídas, na base de cálculo dos valores devidos, rubricas
como o abono de permanência e o auxílio alimentação.
2. Agravo interno improvido. (AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.553/DF,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
3/3/2022,
Grifou-se.)
8/3/2022.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS
FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO.
1. Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico,
todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive
os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte.
2. A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em
que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser
eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder,
impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa
possível.
3. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a
reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em
estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status
quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens
pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do
serviço público.
Documento eletrônico VDA54654369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 635deb9a-8243-4528-a701-5c4e906f9ef1

4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido. (AgRg no
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
REsp 1.284.571/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
Grifou-se.)
6/5/2014,
19/5/2014.
Como se vê, a manutenção da decisão é medida que se impõe, tanto por
estar em consonância com o comando judicial que reconheceu o direito do servidor à
nomeação com todos os seus desdobramentos financeiros, quanto por estar
acobertada pela coisa julgada, que impede qualquer limitação às verbas deferidas no
título executivo.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54654369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:42
Código de Controle do Documento: 635deb9a-8243-4528-a701-5c4e906f9ef1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 8.482 / DF
Número Registro: 2018/0137230-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200200756338
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ANDRÉ PÖLKING
ADVOGADOS : MIGUEL ANTÔNIO JUCHEM - RS008210
LEANDRO JUCHEM - RS069607
EXECUTADO : UNIÃO
LITIS. PAS
: CLÁUDIO PINTO CORRÊA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO DE AZEREDO LEMOS E OUTRO - RS005624
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANDRÉ PÖLKING
ADVOGADOS : MIGUEL ANTÔNIO JUCHEM - RS008210
LEANDRO JUCHEM - RS069607
INTERES.
: CLÁUDIO PINTO CORRÊA
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO DE AZEREDO LEMOS E OUTRO - RS005624
Documento eletrônico VDA55885030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: 84ed354e-144a-47de-b4d6-338ccda2b219

TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:37
Código de Controle do Documento: 84ed354e-144a-47de-b4d6-338ccda2b219